Tribunal: TJMT
Processo: 1026988-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026988-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL MORADA DO SOL - ACARMOL - CNPJ: 03.800.918/0001-03 (AGRAVADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), RAFAELA BARBOSA GUIMARAES LELIS - CPF: 032.955.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, na qualidade de substituta processual dos advogados empregados do Banco do Brasil S.A., contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1007566-03.2025.8.11.0041, movido pela Associação Comunitária Rural Morada do Sol – ACARMOL.

O juízo de origem reconheceu excesso de execução, reduzindo o valor exequendo de R$ 7.117.430,60 para R$ 2.114.700,01, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada. A Agravante pleiteia a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor do excesso decotado, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC e no REsp no 1.134.186/RS (Tema 410/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a redução do valor executado, em razão da homologação de laudo pericial judicial, configura acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, apto a ensejar a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 1o, do CPC prevê a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, resistido ou não. Contudo, o STJ, ao firmar a tese do Tema 410 (REsp no 1.134.186/RS), condiciona o cabimento dos honorários ao acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo que deve haver nexo causal entre a atuação do advogado e o resultado obtido.

O acolhimento da impugnação exige o reconhecimento judicial de que as razões de fato e de direito do executado foram procedentes e causaram a redução do valor executado.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau não acolheu a impugnação apresentada, limitando-se a homologar o laudo pericial elaborado por auxiliar do juízo, que apurou o valor correto do débito. A redução do montante exequendo resultou, assim, de constatação técnica e imparcial, e não da atuação processual dos advogados do executado.

O princípio da causalidade impõe que a responsabilidade pelas despesas e honorários recaia sobre quem deu causa ao processo ou incidente. Ausente atuação processual determinante da defesa, inexiste fundamento para condenar a parte contrária ao pagamento de honorários.

A concessão da verba pleiteada configuraria enriquecimento sem causa (CC, art. 884), pois remuneraria resultado não decorrente de êxito técnico-jurídico da defesa, mas de atividade pericial de natureza administrativa.

O precedente do Tema 410/STJ não se aplica quando a redução do valor executado decorre da homologação de laudo pericial, e não do acolhimento de tese jurídica constante da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A redução do valor executado em razão da homologação de laudo pericial não configura acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

O arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado pressupõe nexo causal entre a atuação processual do advogado e o proveito econômico obtido.

A fixação de honorários é incabível quando o resultado decorre exclusivamente de atividade pericial técnica, sem êxito jurídico da defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, atuando como substituta processual dos advogados do Banco do Brasil S.A., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1007566-03.2025.8.11.0041, movido pela ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL MORADA DO SOL - ACARMOL.

O Juízo singular, embora tenha reconhecido um substancial excesso de execução, decotando o valor exequendo de R$ 7.117.430,60 (sete milhões, cento e dezessete mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta centavos) para R$ 2.114.700,01 (dois milhões, cento e quatorze mil, setecentos reais e um centavo), deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da instituição financeira executada, com base no proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (Id. 306090389), a Agravante sustenta, em síntese, sua legitimidade e interesse para recorrer, na qualidade de substituta processual dos advogados empregados do Banco do Brasil, a quem pertencem os honorários de sucumbência.

No mérito, aduz que o acolhimento da tese de excesso de execução, que resultou na expressiva redução do montante devido em R$ 6.905.960,59 (seis milhões, novecentos e cinco mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Invoca, para tanto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, que estabelece o cabimento de honorários na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e fixar a verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução extirpado.

Em despacho inicial (Id. 307196867), o recurso foi recebido e determinada a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões.

A Agravada, em sua contraminuta (Id. 311648398), pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Argumenta, em suma, que não houve o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mas tão somente a homologação de um laudo pericial elaborado por perito de confiança do Juízo.

Defende que a redução do valor executado não decorreu do êxito das teses jurídicas do executado, mas de um trabalho técnico e imparcial, o que afasta a aplicação do princípio da sucumbência e, por conseguinte, a condenação em honorários.

Sustenta que a pretensão da Agravante configuraria enriquecimento sem causa, pois a fixação da verba honorária pressupõe uma atuação exitosa do advogado, o que não teria ocorrido na espécie.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central deste recurso reside em definir se a redução do valor executado, decorrente da homologação de laudo pericial judicial, configura "acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença" para fins de arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, com base no proveito econômico obtido.

A Agravante defende que a simples constatação do excesso, independentemente da forma como foi apurado, gera o direito à verba honorária, com fundamento no princípio da sucumbência e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.134.186/RS (Tema 410).

A Agravada, por sua vez, sustenta que a decisão judicial não acolheu as teses da impugnação, mas apenas adotou os cálculos de um perito, o que afastaria o nexo de causalidade entre o trabalho dos advogados do executado e o resultado obtido.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos pela Agravante, entendo que a razão está com a parte Agravada, devendo a decisão de primeiro grau ser mantida.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 1o, estabelece que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, resistido ou não.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a sistemática processual, consolidou, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 410), a seguinte tese: "No caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado".

A aplicação desse precedente, contudo, não é automática e exige uma análise criteriosa das circunstâncias fáticas do caso concreto.

A premissa fundamental para a incidência da tese é o efetivo acolhimento da impugnação, ou seja, o reconhecimento, por parte do magistrado, de que as razões de fato e de direito aduzidas pelo executado em sua peça de defesa são procedentes e foram a causa direta da extinção ou redução da execução.

No caso dos autos, conforme se extrai da narrativa das partes e, principalmente, do teor da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em primeira instância (transcrita nas contrarrazões, Id. 311648398), o Juízo
a quo
foi explícito ao afirmar que não houve acolhimento da impugnação.

A decisão que reduziu o valor da execução limitou-se a homologar o laudo pericial, um ato de administração judicial que visa aferir a exatidão dos cálculos e garantir que a execução prossiga pelo valor correto.

A distinção entre "acolher a impugnação" e "homologar laudo pericial" é sutil, porém juridicamente decisiva.

Acolher a impugnação implica um juízo de valor sobre os argumentos do impugnante, reconhecendo seu mérito. Homologar um laudo, por outro lado, significa chancelar um trabalho técnico, muitas vezes realizado por um auxiliar do juízo, cuja conclusão pode ou não coincidir com as teses das partes.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade, que informa a distribuição dos ônus sucumbenciais, torna-se imperativa.

Segundo tal princípio, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída àquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente.

No caso, a redução do valor não foi causada pelo êxito da argumentação jurídica dos patronos do Banco do Brasil, mas sim pela verificação técnica de um erro de cálculo, apurado por um terceiro imparcial, o perito judicial.

Conforme documentado nos autos, a decisão de primeiro grau não adentrou o mérito das teses defensivas para concluir pela sua procedência.

Em vez disso, adotou o resultado da perícia como o valor correto da dívida, confira-se:

Vistos, etc.

Foi apresentado o laudo pericial do valor da condenação no id n. 200047542, que assim concluiu:

"V – CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO

Em suma, diante da análise dos autos, das decisões judiciais proferidas no âmbito do processo no 1030006-61.2023.8.11.0041 (Embargos de Terceiro), bem como dos documentos juntados, especialmente a planilha de atualização apresentada e o comprovante de recolhimento das custas processuais (id. 149283321 - Pág. 1), conclui-se que: O valor efetivamente atribuído à causa é de R$ 1.784.388,41, conforme expressamente indicado na decisão que julgou o mérito da ação, e corroborado pelo recolhimento das custas processuais incidentes sobre esse montante. A aplicação do percentual de 11% sobre o valor da causa, a título de custas e honorários advocatícios, com atualização monetária pelo INPC até 19/03/2025, resulta no valor de R$ 211.470,01, conforme demonstrado na Planilha no 01 anexa. Considerando o valor já depositado pelo Requerido (R$ 211.333,70 – id. 187681335 – Pág. 1), resta um saldo remanescente de R$ 136,31, que deverá ser complementado em favor da Exequente, conforme demonstrativo consolidado.

Histórico Valores

Valor das custas e honorários atualizados 11% (Planilha no 01) 211.470,01

Crédito do Exequente 211.470,01

Valor depositado (id. 187681335 - Pág. 1) 211.333,70

Saldo remanescente a ser depositado 136,31

Nada mais tendo a acrescentar, damos por concluídos os trabalhos, bem como o presente LAUDO PERICIAL, que vai devidamente rubricado e assinado, para que surta os devidos efeitos legais.

Cuiabá, 08 de julho de 2025.

Instados a manifestarem as partes anuíram ao referido laudo pericial, reputando dispensável qualquer argumentação.

Assim, homologo o laudo pericial do id n.200047542, para surtir seus efeitos legais, que concluiu que o débito do requerido é no valor de R$ 211.470,01.

Assim, intime-se o requerido para proceder a complementação do depósito no valor de R$ 136,31, como constante do laudo homologado, sob pena de penhora multa de dez por cento e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Incabível fixação de honorários advocatícios na fase de decisão deste incidente sobre o regular valor devido.

Cumpra-se.

Assim, o proveito econômico obtido pelo executado não guarda nexo de causalidade direto e imediato com a atuação processual de seus advogados na impugnação.

O trabalho dos causídicos, embora diligente, não foi o fator determinante para a decisão.

Permitir a fixação de honorários nesta hipótese significaria remunerar os advogados por um resultado que não foi produto direto de sua atuação contenciosa, mas sim de um ato ordinatório do juízo para a correta liquidação do julgado.

Tal situação, além de violar o princípio da causalidade, poderia tangenciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, pois a verba honorária perderia sua natureza de contraprestação pelo trabalho vitorioso para se tornar uma consequência automática de qualquer redução do valor executado, ainda que por fatores alheios à defesa.

Portanto, é necessário realizar a técnica da distinção entre o caso em tela e o paradigma firmado no REsp no 1.134.186/RS.

O precedente vinculante se aplica às situações em que o juiz, ao analisar a impugnação, conclui que o executado tem razão em seus argumentos e, por isso, decota o excesso.

No presente caso, o que ocorreu foi a simples adequação do montante exequendo a um cálculo técnico homologado judicialmente, sem um juízo de procedência sobre a peça de impugnação.

Assim, tendo em vista o não reconhecimento do excesso de execução suscitado na impugnação apresentada pelo executado e diante da homologação do valor da condenação, apurado em laudo pericial, não há que se falar em arbitramento dos honorários sucumbenciais nos termos do REsp.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025